Tribunal: TJDFT
Processo: 0727499-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727499-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDO: ANDREA BOGEA VAZ DOS SANTOS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARTINS BOGEA, CELIA REGINA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. FALTA DE PROVAS. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. ALUGUEL DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PANDEMIA. SUSPENSÃO COMPULSÓRIA DAS ATIVIDADES. FATO SUPERVENIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. RAZOABILIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ausente qualquer pedido de rejeição liminar dos Embargos à Execução na origem, a matéria não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Eventual carência de provas não tem o condão de ensejar a anulação da r. sentença, visto que não foi alegado qualquer óbice processual no exercício do contraditório e da ampla defesa advindo da própria condução do processo pelo Magistrado. 3. Inexiste, no Código de Processo Civil, qualquer impedimento de debate judicial, em sede de Embargos à Execução, a respeito da (in)validade de cláusula prevista em contrato. Precedentes do eg. TJDFT e do c. STJ. 4. O fato de que as devedoras tiveram que suspender integralmente o exercício da atividade empresarial entre março e abril de 2020 certamente configura fato superveniente imprevisível, capaz de gerar desequilíbrio econômico-financeiro no contrato locatício. Porém, não é possível afirmar com precisão que tal desequilíbrio impediu definitivamente a continuidade da locação. 5. O advento da pandemia, por si só, ainda que tenha gerado impactos no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não é suficiente para declarar a nulidade, abusividade ou inexigibilidade da cláusula penal. 6. Deve-se considerar que a cláusula penal, prevista no item V da avença, tem justamente o intuito de prevenir rupturas abruptas e inesperadas durante a execução contratual decorrentes da desistência voluntária de alguma das partes. Por outro lado, a cláusula XIII, de rescisão de pleno direito, pretende isentar a parte mais prejudicada pelo advento de fato superveniente imprevisível e impossível de ser contornado. 7. Com fulcro na teoria da imprevisão e no princípio da boa-fé contratual e da razoabilidade, ambas as cláusulas V e XIII devem ser consideradas para o deslinde da presente controvérsia, devendo ser decotado do quantum debeatur metade do valor da multa rescisória, cobrada em excesso na Execução de origem. 8. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422 e 917, todos do CPC, sustentando que não restou comprovado o excesso de execução. Defende a inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Aduz a exigibilidade integral da multa rescisória, conforme previsão contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 421, 422 e 917, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010